Tribunal: STF
Processo: ARE 1496787
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PERPETRADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LESÕES CORPORAIS E CÁRCERE PRIVADO (ART. 129, § 13; ART. 129, § 7º, § 13 E ART. 148, § 1º, I, POR DUAS VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE AGRIDE A EX-COMPANHEIRA E A ENTEADA, CAUSANDO-LHES LESÕES CORPORAIS, NA SEQUÊNCIA, VALENDO-SE DE AMEAÇAS COM UM FACÃO, CONFISCA A CHAVE DA PORTA DA RESIDÊNCIA E O CELULAR DE UMA DAS VÍTIMAS, MANTENDO-AS EM CÁRCERE PRIVADO POR LONGO LAPSO TEMPORAL; A CONDUTA CESSA APENAS QUANDO A CRIANÇA CONSEGUE PULAR UMA DAS JANELAS DO IMÓVEL E SOLICITAR AJUDA À POLÍCIA MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RELATOS UNÍSSONOS E COERENTES DAS VÍTIMAS, AMPARADOS PELOS LAUDOS PERICIAIS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E POUCO CRÍVEL. DOLO EVIDENCIADO. CONTEXTO PROBATÓRIO ESTREME DE DÚVIDAS. ADEMAIS, LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DOS VETORES CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE EXTRAPOLARAM OS LIMITES DOS TIPOS PENAIS.



    SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE TIPIFICADA NO ART. 61, II, "C', DO CÓDIGO PENAL, VIABILIDADE PARCIAL. MOTIVAÇÃO PERTINENTE AO DELITO DE LESÃO CORPORAL (VÍTIMA C.) QUE NÃO POSSUI RESPALDO NOS AUTOS. AFASTAMENTO DEVIDO. QUANTO AO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO, A AGRAVANTE SE MANTÉM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO PONTO.



    PRETENSA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 129, § 4º DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. "DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO" QUE NÃO RESTOU ATESTADO NOS AUTOS.



    AFASTAMENTO DA MAJORANTE TIPIFICADA NO §7º DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA A.). IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE FORAM JUSTIFICADAS COM BASE EM OUTROS FATOS.



    APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES OU CONTINUIDADE DELITIVA EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. INVIABILIDADE. CONDUTAS INDEPENDENTES, CUJOS DESÍGNIOS SÃO AUTÔNOMOS. REGRA DO CONCURSO MATERIAL MANTIDA.



    PLEITO ALTERNATIVO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL POR UM MAIS BRANDO. ANÁLISE PREJUDICADA. PENA DO RÉU QUE NÃO SOFREU REPAROS SIGNIFICATIVOS PARA AUTORIZAR A MODIFICAÇÃO PLEITEADA.



    AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS DEVIDA, OBSERVANDO A EXTENSÃO DO DANO E TAMBÉM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ACUSADO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO POSSÍVEL. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.



    ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES.



    HONORÁRIOS DA DEFENSORA NOMEADA. MAJORAÇÃO DEVIDA ANTE O TRABALHO REALIZADO EM GRAU RECURSAL. VALOR ESTIPULADO DE ACORDO COM O ART. 85, § 2º, § 8º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E RESOLUÇÕES N. 5/2019 E N. 1/2020 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CORTE.



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LXVIII e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente